Tribunal: STJ
Processo: 5001524-97.2022.8.21.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089562 - RS(2025/0403567-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RUBEM MOURA DOS SANTOS
ADVOGADA
: IARA SOLANGE DA SILVA SCHNEIDER - RS026135
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RS123683A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO MINISTRO PRESIDENTE DO STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que a parte agravante não impugnou
adequadamente a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55388868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: f601d6d2-d644-4a7b-87d3-f5d47a15375a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089562 - RS(2025/0403567-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RUBEM MOURA DOS SANTOS
ADVOGADA
: IARA SOLANGE DA SILVA SCHNEIDER - RS026135
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RS123683A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE DO STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice da
Súmula 7/STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RUBEM MOURA DOS SANTOS
(RUBEM) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado, em virtude da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada,
notadamente quanto ao óbice da Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente inconformismo, RUBEM defendeu que impugnou de
forma específica e pormenorizada a incidência da
demonstrando que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia envolve qualificação jurídica de fatos incontroversos, e não reexame
probatório, à luz do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
458/461
Documento eletrônico VDA55050315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: c6cb75c9-2e6e-4c83-8a80-81ebf0f8310b

É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento, por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões adotadas pela decisão
recorrida.
Na origem, RUBEM ajuizou ação de indenização por danos morais contra o
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (SANTANDER), alegando que teria sido vítima de
contratação fraudulenta de empréstimo consignado. Sustentou que, embora tenha
obtido, na via extrajudicial, o cancelamento do contrato e a restituição das parcelas
indevidamente descontadas, persistiria o dever de indenizar pelos danos morais
suportados. Assim, na petição inicial, formulou exclusivamente pedido de condenação
do SANTANDER ao pagamento de indenização por danos morais.
A r. sentença julgou improcedente a ação.
Em apelação, foi proferida decisão monocrática mantendo a improcedência
do pedido, mas por fundamento diverso. O Desembargador relator consignou que,
embora a contratação tenha sido desfeita administrativamente via Procon, com
devolução dos valores, não houve demonstração de violação aos direitos da
personalidade apta a ensejar dano moral.
Os termos do
foram ratificados pela Corte Cole
decisum
giada:
Ora, muito embora trate-se de situação em que a contratação fora,
de fato, celebrada mediante erro e fraude, não se vislumbra
qualquer fundamento que justifique o pedido de indenização por
danos morais, uma vez que o conflito foi administrativamente
.
resolvido antes do ajuizamento da ação
Saliente-se que em março de 2022, a contratação foi desfeita por meio
do Procon, sendo o valor indevidamente creditado na conta do autor
devolvido (evento 1, COMP11). Adicionalmente, as parcelas
descontadas no benefício do autor, referentes aos meses de fevereiro
e março de 2022, foram restituídas em
e
31/03/2022
04/04/2022,
conforme demonstrado nos extratos anexos (evento 1, EXTR9.)
Diante disso, não há nos autos elementos que comprovem a violação
dos direitos da personalidade do autor, o que, por si só, obsta a
pretensão indenizatória. (e-STJ, fls. 358).

A decisão de inadmissibilidade proferida pela Vice-Presidência do Tribunal
estadual (e-STJ, fls.
) aplicou o óbice da
para a revisão das
402/405
Súmula 7/STJ
conclusões sobre a inexistência de dano moral.
Ocorre que, no agravo em recurso especial, RUBEM limitou-se a formular
impugnação genérica ao referido óbice, afirmando que não pretende reexame de
Documento eletrônico VDA55050315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: c6cb75c9-2e6e-4c83-8a80-81ebf0f8310b

provas, mas sim a correta aplicação de dispositivos legais (arts. 141, 492, 489 do CPC;
arts. 186 e 927 do CC;
do CDC).
art. 14
Todavia não demonstrou por que a conclusão sobre inexistência de dano
moral (ancorada em circunstâncias como desfazimento administrativo do contrato
antes da ação, devolução dos valores e ausência de repercussão na personalidade)
dispensaria
qualquer
revolvimento
do
conjunto
probatório;
tampouco
individualizou quais fatos estariam incontroversos e bastariam para o enquadramento
jurídico pretendido.
Essa deficiência argumentativa evidencia violação ao princípio da
dialeticidade, que impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
(...) À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
1.056.913/SP,
Turma, DJe
.
26/11/2008)

Vale lembrar que, segundo o entendimento exarado em voto pelo Ministro
LUÍS FELIPE SALOMÃO, ao apreciar os
existem regras tanto
EAREsp no 746.775/PR,
no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual, que remetem às disposições
mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade de
impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, conforme o
mesmo entendimento, existem, inclusive, conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
Também foi consignado pelo Ministro relator, no julgamento dos referidos
que a ausência de impugnação a algum dos fundamentos da
EAREsp no 746.775/PR,
decisão que negou trânsito ao reclamo especial imporia a esta Corte Superior o exame
indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em insurgir-se no momento oportuno, por meio da simples inclusão
dos pontos ausentes nas razões do agravo.
Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
APELO ESPECIAL.
III, DO
PEDIDO DE
ART. 932,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55050315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: c6cb75c9-2e6e-4c83-8a80-81ebf0f8310b

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, nos termos do
III, do CPC de 2015.
art. 932,
2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe
novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo
interno e embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.590.969 SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
/
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
.
08/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932, inciso III,
3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
a impugnação deve indicar precedentes
Súmula no 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida,
demonstrando-se
que
outro
é
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 937.019/MG,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
.
15/05/2020)

Assim, como RUBEM não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: c6cb75c9-2e6e-4c83-8a80-81ebf0f8310b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.089.562 / RS
Número Registro: 2025/0403567-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015249720228210071
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUBEM MOURA DOS SANTOS
ADVOGADA
: IARA SOLANGE DA SILVA SCHNEIDER - RS026135
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RS123683A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUBEM MOURA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA55295747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: dd861a2f-d7b2-4fd4-9471-35935d1f69c4

ADVOGADA
: IARA SOLANGE DA SILVA SCHNEIDER - RS026135
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RS123683A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: dd861a2f-d7b2-4fd4-9471-35935d1f69c4